Tribunal: TJBA
Processo: 8006090-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006090-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELINE PINHEIRO RIOS

Advogado(s): DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA PRESCRITO PARA PACIENTE IDOSA COM GRAVE QUADRO CLÍNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À MULTA DIÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Eline Pinheiro Rios contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Estado da Bahia, gestor do PLANSERV. A autora, idosa de 89 anos, com comorbidades graves, requereu judicialmente a realização, em caráter de urgência, de implante do dispositivo MitraClip, indicado por seu médico diante do risco iminente de morte. O procedimento foi negado administrativamente por ausência de cobertura contratual. A tutela de urgência foi deferida pelo juízo de origem. Na sentença, o Estado foi compelido a custear o procedimento, mas o pedido de indenização por danos morais foi indeferido, assim como foi limitada a multa diária anteriormente fixada. A autora apelou pleiteando a condenação por danos morais, o afastamento da limitação da multa cominatória e a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do procedimento médico pelo PLANSERV configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal quanto à limitação da multa cominatória imposta na tutela de urgência; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em consonância com o Tema 1.076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico de urgência, prescrito por profissional habilitado, caracteriza ato ilícito gerador de dano moral in re ipsa, especialmente quando envolve paciente idosa em estado clínico grave e risco de morte.

4.A justificativa do PLANSERV baseada na ausência de previsão contratual para o procedimento não afasta a ilicitude da conduta, uma vez que o tratamento indicado era imprescindível e relacionado a doença coberta pelo plano.

5.O cumprimento integral da obrigação de fazer acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de afastamento da limitação da multa diária, inexistindo interesse recursal remanescente nesse ponto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. Os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, aplicáveis à Fazenda Pública conforme fixado no Tema 1.076/STJ, com base no valor da causa, que, no caso, não é irrisório nem inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A recusa injustificada de cobertura de procedimento médico de urgência por plano de saúde estatal, diante de prescrição médica fundamentada e risco iminente à vida, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

2. A perda superveniente do objeto afasta a necessidade de julgamento de mérito quanto à limitação da multa diária, quando a obrigação principal é cumprida integralmente.

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base nos percentuais legais do art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC, conforme definido no Tema 1.076/STJ, salvo hipótese excepcional devidamente justificada.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8006090-30.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ELINE PINHEIRO RIOS
, e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR
PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO,
para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme diretriz do Tema 1.076/STJ
;
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)